Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-29.2020.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-29.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEONICE SOARES DA COSTA - CPF: 954.934.413-49 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – DOENÇA DECORRENTE DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE DE SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Submetido a Perícia Judicial, verificou-se que o autor está acometido de doença decorrente do trabalho, cuja incapacidade é parcial e permanente.

2. É de responsabilidade do estipulante e não da seguradora, em
informar corretamente os segurados, no momento da adesão, sobre todas as cláusulas restritivas do contrato de seguro coletivo.

3. A cláusula contratual é clara em conceituar sobre “acidente pessoal”, inclusive apontando que as doenças profissionais como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC e outras, não possuem cobertura.

4. Ainda que a doença do Apelante implique em perda parcial de sua atividade independente, não há que se falar em indenização securitária.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000494-29.2020.8.11.0044

APELANTE: CLEONICE SOARES DA COSTA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEONICE SOARES DA COSTA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Securitária n. 1000494-29.2020.8.11.0044, da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊCIA S/A
em que julgou improcedentes os pedidos da inicial e por ser beneficiária da gratuidade de justiça, teve a condenação a custas e honorários suspensa. (id.

141109731).

Sustenta que a r. sentença merece ser reformada, pois sustenta que
“
contrário do que restou decidido na sentença, o laudo pericial realizado pelo perito médico nomeado pelo juízo concluiu pela existência da invalidez parcial permanente”.

Defende que
“a requerente já esgotou os meios terapêuticos e encontra-se incapacitada de forma permanente, como consta nos quesitos respondidos pelo perito”.

Aduz ainda que
“faz jus
o autor ao pagamento de indenização securitária pleiteada na inicial em sua integralidade, visto não ter sido devidamente informado das limitações da apólice”.

Requer o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, a fim de condenar o apelado ao pagamento da indenização securitária. (id. 141109732).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 141109736).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

CLEONICE SOARES DA COSTA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Securitária n. 1000494-29.2020.8.11.0044, da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊCIA S/A,
em que se julgou
IMPROCEDENTE
os pedidos da Ação de Indenização Securitária, condenando a apelante “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça”
.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora foi submetida à perícia médica, cujo laudo atestou “
invalidez permanente parcial e incompleta dos ombros, em grau leve, correspondente a 25% de prejuízo funcional cada”,
de acordo com a tabela da SUSEP, atestou ainda que o autor não é incapaz para as atividades da vida diária privada ou social, tal como que, quanto à natureza da lesão
“trata-se de um conjunto de alterações degenerativas e inflamatórias”
e que está associada a
“ausência de tratamento atual e adequado, sedentarismo”
(id. 141109709).

Após as manifestações das partes acerca do laudo pericial, na sequencia sobreveio a sentença, que destaco:

Ocorre quem em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial juntado (Ref. 56476929), entendo que o pleito não merece procedência, como passo a delinear. O laudo médico concluiu: “4. CONCLUSÃO (...) Quanto à incapacidade: no momento pericial há incapacidade laboral permanente e parcial. Não há comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social..”. Restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez permanente do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada. (...) Nesta quadra, não comprovada a invalidez permanente ou parcial da parte autora, não há como acolher as pretensões relativas à indenização securitária e por dano moral pretendida na exordial.

O apelante rebate apenas no sentido de que ficou demonstrada a existência de invalidez parcial permanente através do laudo pericial realizado e, por isso, faz jus ao pagamento da indenização securitária pleiteada em sua integralidade, em razão de ausência de informação sobre as limitações impostas na apólice.

Do Certificado de Seguro, colhe-se que
“o valor da Indenização para a Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente será apurado mediante a aplicação dos percentuais estabelecidos na Tabela abaixo sobre o valor do Capital Segurado estabelecido para esta Cobertura”.

O contrato do seguro dispõe:

2.1 As coberturas contratadas pelo ESTIPULANTE são:

2.2 A descrição completa da(a) cobertura(s) contratada(s) e referida(s) nesta cláusula, com a(s) garantia(s) por ela(s) fornecida(s), respectivos Riscos Cobertos e Riscos Excluídos, está prevista nas Condições Gerais e Cláusulas(s) Complementar(es) do Seguro, que integra(m) esta Apólice.

Em entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o estipulante (tomador do seguro), o qual celebra contrato de seguro coletivo diretamente o segurador, é

o responsável direto em informar corretamente os segurados, no momento da adesão, sobre todas as cláusulas restritivas do contrato de seguro coletivo (REsp 1825716).

Portanto, descabida a alegação de ausência clara informação sobre as cláusulas da

apólice de seguro.

Desse modo, de acordo com as
“Cláusulas Complementares Da Cobertura De Invalidez Permanente Por Acidente – Anexo 03”
(ID. 141109299).
,
dispõe que:

Cláusula 1a. Obedecidas as condições e os limites estabelecidos, assim como o pagamento do Prêmio correspondente, esta cobertura tem por objetivo garantir ao Segurado o pagamento de uma Indenização correspondente a um percentual do valor do Capital Segurado estipulado no Contrato de Seguro e constante da Proposta de Adesão e do Certificado de Seguro, caso ocorra a invalidez permanente total ou parcial do Segurado por causas
exclusivamente acidentais
durante o Período de Cobertura, desde que a invalidez permanente seja devidamente constatada e avaliada quando da alta médica definitiva, após a conclusão do tratamento e após esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis.

Parágrafo 1o. Para efeito desta Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, considera-se
Acidente Pessoal o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a invalidez permanente total ou parcial do Segurado
, observando-se o seguinte:

1.1. Incluem-se no conceito de Acidente Pessoal: a) o suicídio, ou a sua tentativa, desde que ocorrido após 2 (dois) anos da vigência inicial da apólice; b) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto; c) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores; d) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros; e e) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.

1.2. Excluem-se do conceito de Acidente Pessoal:
a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;
b) as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto; c)
as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo
; e d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como "invalidez acidentária", nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por Acidente Pessoal, definido no item 1.1.

Da análise dos autos, extrai-se que a incapacidade apresentada pelo apelante é resultado de doença decorrente da sua atividade laboral e não de quadro clínico incapacitante decorrido de um acidente, como bem sugere o laudo realizado pela perícia médica judicial.

Assim, compreende-se que o resultado conclusivo do laudo destoa-se do conceito de acidente pessoal apresentado pela apólice, conforme supra descrito. Além de que, a cobertura para invalidez permanente por acidente se refere à cobertura para a hipótese em que o segurado se tornar inválido de forma permanente, parcial ou total, em razão de um acidente pessoal.

Está expresso, também, os riscos excluídos do conceito de acidente pessoal, oportunidade em que não há cobertura para lesões decorrentes da realização de esforço repetitivo – LER, tampouco para doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho – DORT, conforme trecho transcrito nos parágrafos acima.

Assim, muito embora tenha logrado êxito em demonstra sua incapacidade laborativa em razão de lesão parcialmente incapacitante em seu ombro decorrente de sua atividade laboral, é de se concluir que não faz jus ao recebimento da indenização securitária nos moldes pretendidos por ausência de cobertura.

Portanto, diferentemente do que sustenta o apelante, constata-se que não há na apólice em comento previsão contratual para a hipótese narrada nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - NÃO DEMONSTRADAS - RECURSO DA REQUERIDA, ORA PRIMEIRA APELANTE – PROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DO REQUERENTE, ORA SEGUNDO APELANTE – PREJUDICADO. 1. Da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, notadamente através do laudo pericial realizado pelo “expert” nomeado pelo Juízo (ids. 20439531 e 20439532), restou claramente demonstrado que a suposta a lesão de “hérnia de disco em L5-S1”, não está relacionada à ocorrência de qualquer acidente sofrido pelo requerente, ora apelado. 2. Tratando-se de lesão oriunda dos esforços físicos efetuados no exercício da carreira militar e não de um “acidente pessoal”, a teor do disposto do item 5.2.2. do Contrato de Seguro de Vida em Grupo (id. 20439491 – pág. 6) e do artigo 11 da Circular Susep de n.o 302, datado de 19.09.2005, não há que se falar no recebimento do seguro pleiteado na inicial, de modo que a ação deve ser julgada improcedente. 3. Tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o requerente, ora apelado, não demonstrou a condição de Invalidez Permanente por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total por Doença é indevida a indenização securitária pretendida. (N.U 0035247-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA APÓLICE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nítida a postulação genérica do Apelante ao suscitar a ocorrência do cerceamento de defesa e reabertura da instrução, já que para ser determinado nova perícia é preciso que o exame judicial seja inconclusivo, não esclarecendo a matéria periciada, o que não é o caso. Existente a previsão contratual de exclusão de cobertura para a situação vivenciada pelo Requerente (acidente por doença profissional), de modo que torna-se inviável o acolhimento do pleito inicial. Desse modo, se não houve comprovação da invalidez, nem debilidade permanente total ou parcial, descabe a indenização securitária, ou seja, o pedido do Apelante deve ser julgado improcedente, tal como fez a Juíza singular. (N.U 1028608-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGADA COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO (LER E DORT) – DESCABIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Demonstrado, no caso concreto, que a cláusula contratual é clara ao conceituar o que compreende a expressão "acidente pessoal", inclusive apontando como excludente as doenças profissionais e as lesões por esforços repetitivos e, ainda, que a doença do autor não implica em perda de sua atividade independente, não há falar em cobertura securitária.- (N.U 0006767-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para 15% do valor da
causa
, no entanto, suspendo em razão do apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022